Tribunal: TJES
Processo: 0014861-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Acidentes
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014861-32.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: MARIA GICELDA COSTA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0014861-32.2014.8.08.0024

Apelante: Banestes Seguros S/A

Apelada: Maria Gicelda Costa Manhago

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 154/156, integrada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 172/173, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria Gicelda Costa Manhago contra o Banestes Seguros, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando requerida ao pagamento do valor de R$167,75 (cento e setenta reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária a partir da propositura da demanda e juros de mora a partir da citação e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou a requerente ao pagamento de 2/3 das custas processuais e a honorários em favor do patrono da requerida no valor de 2.000,00 (dois mil reais), e o requerido em 1/3 das custas processuais e honorários em R$1.545,28 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), suspendendo a exigibilidade em favor da requerente em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 174/183) o apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que (a) deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima; (b) os honorários advocatícios foram fixados em quantia que viola a regra contida no art. 85, §2º do CPC uma vez que ultrapassam o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação e, por isso, devem ser reduzidos.

Contrarrazões as fls. 191/195, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 29/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

Acompanho o entendimento de relatoria pelo parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispõe o artigo 85, §2º do Código que os
“honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Excepcionalmente, conforme disciplina o §8º do artigo 85 do CPC/2015, é cabível o arbitramento dos honorários por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

É a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido." (REsp 1746072/PR, Relª. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

No caso em apreço, o magistrado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil, na importância de R$1.545,28 (um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a serem pagos pelo apelante à patrona da apelada.

Em que pese a alegação do apelante, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico ou da causa se revela demasiadamente baixo e inservível para remunerar dignamente o trabalho da patrona da apelada, ainda que sejam arbitrados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE EXCLUSÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS: AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL, SENDO O VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO PARA A RELEVÂNCIA DA DEMANDA (CPC, ART. 85, § 2º); INCIDÊNCIA DA REGRA DE EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. A Segunda Seção, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do novo CPC, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019). 3. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com preceito cominatório de exclusão de matéria jornalística, mostra-se inestimável. Por sua vez, o valor atribuído à causa, R$5.000,00 (cinco mil reais), é muito baixo, irrisório, para servir de base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial do advogado. 4. Tem-se uma demanda relevante, pois se colocam em confronto valores essenciais para a sociedade democrática e para o Estado de Direito: de um lado, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem; e, de outro, a liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação, independente de censura ou licença prévia, como destacado na ementa do julgado. Versando a lide sobre temas tão sensíveis, exigem-se dos respectivos patronos das partes esforços para que tragam à apreciação do Judiciário refinados debates. 5. É o caso, pois, de incidência da regra subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados por apreciação equitativa, sendo estabelecidos em R$5.000,00 (cinco mil reais), após avaliação segundo os critérios legais, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem assim o trabalho realizado pelo advogado. O objetivo de adequada fixação dos honorários de sucumbência, em tal contexto, não pode ser alcançado senão mediante apreciação equitativa. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.590.334/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

Dessa forma, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem permanecer fixados por apreciação equitativa, nos termos propostos pelo art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Contudo, a proporção estabelecida na origem não se mostra adequada, pois a apelada formalizou dois pedidos e decaiu em um deles, sendo forçoso convir que sucumbiu em 50% (cinquenta por cento).

Nesse viés, deve a sentença ser reformada em parte para condenar os litigantes em custas e honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, observada quanto à apelada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, por tratar-se de matéria de ordem pública, ajusto de ofício a sentença para determinar que a indenização seja corrigida monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, quando deverá incidir apelas a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
conheço do recurso

e dou-lhe parcial provimento
condenar as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo a condição suspensiva em favor da apelada, alterando a sentença de ofício para determinar que a correção monetária incidente sobre o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT seja a partir do evento danoso, pelo INPC, até a citação, quando deverá incidir apenas a taxa SELIC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. APELO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cabível o arbitramento dos honorários por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

2. Na hipótese, em que pese a alegação do apelante, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico ou da causa se revela demasiadamente baixo e inservível para remunerar dignamente o trabalho da patrona, devendo ser fixado por apreciação equitativa.

3. Contudo, a proporção fixada na origem não se mostra adequada, pois a apelada formalizou dois pedidos e decaiu apenas quanto ao pagamento da diferença do valor devido a título de DAMS, sendo forçoso convir que sucumbiu em 50% (cinquenta por cento), bem como que consequentemente a parte adversa sucumbiu na mesma medida.

4. A indenização deve ser corrigida monetariamente pelo INPC/ IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir dessa data, acrescido apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.